Tribunal: TJSP
Processo: 1000136-69.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia - Linha telefônica disponibilizada simultaneamente a outro usuário por ocasião da portabilidade a outra operadora - Impossibilidade a partir de então de receber chamadas telefônicas - Linha utilizada com finalidade empresarial e residencial - Ação de obrigação de fazer (cancelamento do número da linha disponibilizado ao outro usuário) cumulada com indenização por

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia - Linha telefônica disponibilizada simultaneamente a outro usuário por ocasião da portabilidade a outra operadora - Impossibilidade a partir de então de receber chamadas telefônicas - Linha utilizada com finalidade empresarial e residencial - Ação de obrigação de fazer (cancelamento do número da linha disponibilizado ao outro usuário) cumulada com indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes) - Sentença de parcial procedência - Rejeição dos pedidos de indenização - Apelo de ambas as partes - Mau funcionamento da linha após a portabilidade - Vinculação à disponibilização a outro usuário - Ausência de comprovação - Atuação da ré que se limitou a concluir o processo de portabilidade - Inexistência de prova de que tenha disponibilizado a linha a outro usuário - Prática de ato ilícito pela ré não caracterizada - Ação improcedente - Apelação da ré provida, prejudicada a da autora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000136-69.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante/apelada
KARINA WEBER DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e julgaram prejudicado o apelo da autora. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-69.2017.8.26.0394 -Voto no 16.066
2
VOTO No 16.066
APELAÇÃO No 1000136-69.2017.8.26.0394
COMARCA: NOVA ODESSA (1a VARA CÍVEL)
APELANTES/APELADOS: KARINA WEBER DE FREITAS e EMPRESA DE
TELEFONIA VIVO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
Telefonia
-
Linha
telefônica
disponibilizada simultaneamente a outro usuário por ocasião da
portabilidade a outra operadora - Impossibilidade a partir de então de
receber chamadas telefônicas - Linha utilizada com finalidade
empresarial e residencial - Ação de obrigação de fazer (cancelamento do
número da linha disponibilizado ao outro usuário) cumulada com
indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes) - Sentença
de parcial procedência - Rejeição dos pedidos de indenização - Apelo de
ambas as partes - Mau funcionamento da linha após a portabilidade -
Vinculação à disponibilização a outro usuário - Ausência de comprovação
- Atuação da ré que se limitou a concluir o processo de portabilidade -
Inexistência de prova de que tenha disponibilizado a linha a outro usuário
- Prática de ato ilícito pela ré não caracterizada - Ação improcedente -
Apelação da ré provida, prejudicada a da autora
A sentença de fls. 103/105, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação, rejeitando os pedidos de indenização
por danos materiais (lucros cessantes) e morais, mas condenando a ré ao
cumprimento de obrigação consistente no cancelamento da linha telefônica
mencionada na inicial, “que esteja sob seu serviço e sob titularidade diversa da requerente, no
prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, revogando-se
a tutela inicialmente deferida”, concluindo que por conta da sucumbência recíproca
“a) as partes arcarão, em igual proporção, com as despesas processuais; e b) arcará a parte autora com os
honorários dos advogados da parte requerida, fixados em 10 % do valor da causa, ao passo que arcará a ré
com os honorários dos advogados da requerente,, também no valor correspondente à 10% sobre o valor da
causa”.
Apela a autora (fls. 108/118) insistindo no acolhimento do
pedido de indenização por danos morais, alegando que não foi observado o
transtorno comercial e moral sofrido ao ter seu número, também de uso para o
trabalho, há mais de dez anos, transferido a outrem, acrescentando que “não
deveria ser necessário provar que sofreu e quanto sofreu, mas somente provar a ocorrência do ilícito e o
nexo causal, que está cabalmente provado na exordial”.
Apela também a ré (fls. 121/128) afirmando que a
obrigação imposta na sentença é de impossível cumprimento e que, conforme
documento de fl. 87, “a linha objeto da demanda não está sob titularidade da Apelante, tendo sido
concluído o processo de portabilidade em 24/12/2015, onde foi transmitida a posse à empresa Embratel
S.A.”. Pede também o afastamento da multa arbitrada, afirmando ser ela
exorbitante e desproporcional, em desconformidade com o artigo 537 do
Código Processual Civil, o que acarretará enriquecimento ilícito da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-69.2017.8.26.0394 -Voto no 16.066
3
tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação.
Os recursos foram regularmente processados, respondido
somente o da ré (fls. 143/147).
É o relatório.
Consta da petição inicial que a autora é cliente da ré há
mais de dez anos, tendo utilizado os serviços de telefonia, e que sempre
utilizou linha de outro titular. Com a finalidade de regularizar a situação,
solicitou a transferência do número para seu nome, mediante portabilidade
para outra operadora de telefonia. No entanto, “a requerida ao repassar o número para
requerente, por intermédio da portabilidade que passou a ser gerida pela operadora net, também foi
repassado para outra pessoa, ficando a requerente prejudicada por utilizar na empresa o telefone”.
Alega também a autora que, após efetuada a portabilidade
para a empresa NET, “tudo parecia estar correndo bem, até que em determinado momento a
requerente tomou conhecimento por clientes que estes estavam ligando de telefone VIVO fixo e não
conseguiam contato com a mesma. Assim, foram feitas várias tentativas de ligações da própria requerente e
de seu esposo, para ver até onde era verdade esses fatos, confirmando assim que os mesmos não conseguiam
ligar de fixos Vivo para o referido numero”.
Afirma ainda que tentou diversas vezes solucionar a
questão amigavelmente, sem sucesso, e que pretende com a presente ação o
cancelamento do número disponibilizado ao outro usuário e o
restabelecimento dos serviços que vinham sendo prestados, além de
indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).
A ré apresentou contestação alegando, dentre outras
coisas, que a linha reclamada encontra-se portada para a Embratel desde o dia
24 de dezembro de 2015, razão pela qual “a empresa ré não poderá ser processada por um
equívoco da autora do qual não deu causa e muito menos promoveu, já que o processo de portabilidade não
é de iniciativa desta e sim da própria autora”.
Preservada a convicção da MM. Juíza de primeiro grau, a
sentença comporta reforma, devendo a ação ser julgada improcedente.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo da ré
arguida em contrarrazões, considerando que o recurso preenche os requisitos
formais do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e que as razões de
apelação estão a questionar os fundamentos utilizados na sentença, nada
estando, pois, a justificar o reconhecimento de sua imprestabilidade ou a
caracterizar afronta ao princípio da dialeticidade.
No mérito, o inconformismo da ré é de ser acolhido.
A leitura da petição inicial permite verificar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-69.2017.8.26.0394 -Voto no 16.066
4
portabilidade solicitada pela autora foi consumada, tendo a linha telefônica
passado a ser operada pela NET. Permite verificar também que a partir de
então a linha apresentou defeito consistente em que os clientes que ligavam
de telefone da VIVO não conseguiam completar a chamada.
Ou seja, segundo a autora, as ligações oriundas de
telefones da VIVO não tinham acesso a sua linha. Por conta disso, concluiu
que a ré disponibilizou o mesmo número de linha simultaneamente a outro
usuário e, valendo-se de tal entendimento, propôs a presente ação.
Não há, porém, prova alguma da veracidade da alegação
de que a linha telefônica utilizada pela autora, após a portabilização e já sob
operação da NET, tenha ficado impossibilitada de receber ligações
provenientes de telefones da VIVO.
É relevante deixar observado que tal defeito, caso
existente, não resulta necessariamente na conclusão de que é oriundo de uma
possível disponibilização da mesma linha a outro usuário.
Releva mencionar ainda que, não obstante a relação entre
as partes esteja sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, não é
caso de atribuir à ré o ônus de produzir prova negativa, qual seja, a de que
não disponibilizou o número da linha telefônica da autora para outro usuário.
Em consequência disso, não está em condições de subsistir a obrigação a ela
imposta na sentença, consistente em promover o cancelamento da linha
telefônica mencionada na inicial, “que esteja sob seu serviço e sob titularidade diversa da
requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$
10.000,00”.
Os elementos de convicção de que se dispõe não
autorizam concluir também tenha havido a prática de ato ilícito pela ré, o que
significa que a pretensão indenizatória é inexigível.
Ante o exposto, o voto é no sentido de dar provimento à
apelação da ré, ficando prejudicado o recurso da autora.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator